Tribunal: TJBA
Processo: 8037111-27.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8037111-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 124/2021, 125/2021 E 126/2021, EDITADOS PELO MUNICÍPIO DE CANDEIAS – DECRETOS MUNICIPAIS EXPROPRIATÓRIOS QUE INCIDEM SOBRE ÁREA DE DOMÍNIO E PROPRIEDADE DO ESTADO DA BAHIA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LEGISLATIVA OU MESMO ANUÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1 – Destarte, compulsando-se os autos, tem-se, inicialmente, que o Prefeito do Município de Candeias editou, com vistas à implantação da Companhia de Docas de Candeias, os Decretos nº 124/2021, 125/2021 e 126/2021, declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis e benfeitorias porventura existentes na área e domínio útil, inclusive em Terreno de Marinha e seus acrescidos, situados na Rodovia BA-524, local conhecido como Ponta da Lage, Zona Portuária de Aratu, município de Candeias. De outro vértice, como visto, o Estado da Bahia assevera que, após exame realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, verificou-se que, em verdade, os decretos expropriatórios de nº 124/2021, 125/2021 e 126 incidem, principalmente, sobre bem de sua propriedade e inserido na poligonal da Matrícula nº 76.282, que foi vendida pela União Federal à extinta SUDIC, em 19/03/2002.

2 – Ao exame da documentação que acompanha a exordial (ID 63460895), tem-se que o imóvel registrado sob a matrícula 76.282 no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, de propriedade originária da União Federal, com área de terreno com 360.833,55m2, foi alienado, em 18 de abril de 2000, à Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial – SUDIC, extinta Autarquia Estadual, vinculada à Secretaria da Indústria e Comércio e Mineração do Estado da Bahia, transferindo-se o domínio útil de 319.421,19m2, correspondentes a Terreno de Marinha e seus acrescidos (remanescendo a União com o domínio direto) e a propriedade na porção residual, correlato a 41.412,36m2 (domínio pleno). Ainda consoante o referido documento, “de acordo com o Código Físico, da Marinha do Brasil nº 16.074 e com o Registro Imobiliário Patrimonial da União nº 329.00001-500-8”, o referido sítio é “conhecido como Ponta da Laje, localizado à margem direita do Rio Cotegipe, na Bahia de Todos os Santos, Distrito de Mutuim, Zona Portuária Norte do Estado da Bahia”.

3 – Nada obstante, parte da citada área, correspondente a 124.594.380m2, foi, em 13.06.2006, desmembrada e alienada à empresa GDK S.A, conforme consta da Matrícula 95255. Registre-se que, nos termos da Lei Estadual nº 14.032/2018/BA, os bens de propriedade da extinta Autarquia Estadual foram incorporados ao patrimônio do Estado da Bahia, de modo que se faz impositivo reconhecer a legitimidade do Autor, já que busca proteger direito próprio. Assim, na conformidade da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pelo Município de Candeias, em face da decisão que concedeu a liminar pleiteada pelo Estado da Bahia, determinando a suspensão dos efeitos dos Decretos Municipais nº 124/2021, 125/2021 e 126/2021, o terreno que se busca proteger na presente ação encontra-se indicado na Matrícula de nº 76.282, que já excepciona a área apontada na matrícula 95.255 (ID 63460895, fl. 03), que, por sua vez é objeto de ação autônoma, promovida pela empresa GDK S.A. (processo nº 1008821-33.2022.4.01.3300), de modo que não há de se falar, como pretende o Município, que o Estado da Bahia visa a promover, nesta ação, a proteção de interesses privados.

4 – De outro vértice, a partir dos dados coletados por georreferenciamento, apresentados pelo Estado da Bahia, em especial aquele contido no ID 63460891, e que não foram desacreditados nos Embargos de Declaração ofertados pelo demandado, é possível constatar que não apenas o Decreto Municipal de nº 124/2021 declarou a utilidade pública, para fins de desapropriação, área pertencente à extinta Autarquia Estadual, mas, igualmente, os Decretos Municipais de nº 125/2021 e 126/2021, ainda que em porção de reduzido percentual. Vale dizer, o Estado da Bahia logrou êxito em demonstrar que os decretos alhures mencionados declararam a utilidade pública de área que atualmente lhe pertence, havendo, ainda, a possibilidade de abarcarem área de titularidade da União e de particulares, não discutida nestes autos.

5 – Desse modo, comprovado que o Estado da Bahia detém a propriedade da área indicada na inicial, conforme descrito na matrícula de nº 76.282, anotada no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador, cabe, agora, perquirir, para o deslinde da controvérsia, se um Município pode, in casu, realizar a desapropriação de um bem que integra o patrimônio de entidade política hierarquicamente superior.

6 – Como requisito para a referida desapropriação, exige o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, a demonstração de que tenha havido prévia autorização legislativa, constante de lei orçamentária. De igual modo, nos termos da Súmula de nº 157 do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de desapropriação de bem público pertencente a entidade política hierarquicamente superior, ou mesmo de suas Autarquias ou empresas públicas, faz-se imprescindível a autorização do Chefe do Poder Executivo correspondente.

7 – Destarte, malgrado os atos normativos impugnados possuam presunção juris tantum de legalidade e constitucionalidade, na situação em apreço, os fundamentos lançados pelo Estado da Bahia, alicerçados nas normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como na prova documental apresentada, demonstram a impossibilidade de o Município desapropriar a área objeto da lide, tanto mais porque inexistente, in casu, além de comprovada e prévia autorização legislativa, permissão do Governador do Estado neste sentido.

8 – Considerando que o valor atribuído à causa – R$1.000,00 (um mil reais) – com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, observados os critérios dispostos nos §2º da referida norma, fixo a verba honorária devida pela Municipalidade em R$20.000,00 (vinte mil reais).

9 – Parecer da Procuradoria de Justiça pela procedência da demanda, para que seja declarada a nulidade dos Decretos Municipais nº 124/2021, 125/2021 e 126/2021.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8037111-27.2024.8.05.0000, ajuizada pelo Estado da Bahia em face do Município de Candeias.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar integralmente procedente a ação, para declarar a nulidade parcial dos Decretos Municipais nº 124/2021, 125/2021 e 126/2021, editados pelo Exmo. Prefeito do Município de Candeias, afastando-se, por consequência, a declaração de utilidade pública das áreas pertencentes ao Estado da Bahia, condenando-se, ainda, a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto.